Tribunal: STF
Processo: HC 205820
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de trafico de drogas. Nulidade processual. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo Nascimento de Moura em favor de Rodrigo Silva Rocha, contra conduta omissiva do Relator do HC 623.920/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça.
    O Paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006) (evento 8).
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do HC 623.920/PA. Aduz que ‘O Habeas Corpus está em andamento há quase de 1 (um) ano – writ protocolado em 28 de outubro de 2020 – sendo certo que está concluso para o Ministro Saldanha Palheiro desde 25 de novembro de 2020’. Sustenta nulidade do acervo probatório consubstanciada na indevida violação de domicílio. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para anular a ação penal de origem e, sucessivamente, determinar o imediato julgamento do HC 623.920/PA pelo Superior Tribunal de Justiça.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o HC 623.920/PA foi distribuído ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro em 28.10.2020. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 12.11.2020. Ato contínuo, os autos vieram novamente conclusos para julgamento, com o parecer ministerial e com as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e pela Corte Estadual, em 25.11.2020. 
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 623.920/PA, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora